Tribunal: TJBA
Processo: 8001970-75.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001970-75.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: DINAH DEUSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação voltada à apuração de falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, julgou a demanda sem oportunizar o pleno exercício do contraditório. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem analisou questões fáticas e cálculos apresentados na inicial sem permitir à parte ré apresentar contestação, provas ou argumentos aptos a influenciar no julgamento, além de suscitar questões relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual e à aplicação do Tema 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, seria suficiente para dispensar a instrução probatória no caso concreto; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao decidir a causa sem oportunizar às partes a efetiva participação no debate sobre os fundamentos relevantes ao julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.

O julgamento antecipado da lide é admitido pelo art. 355, I, do CPC quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório for suficiente à formação do convencimento do julgador.

O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais do PASEP, afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e estabelece o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A competência para processar e julgar ações que discutem diferenças no saldo de contas PASEP é da Justiça Estadual, não havendo deslocamento para a Justiça Federal pela simples vinculação do Conselho Diretor do PIS/PASEP ao Ministério da Fazenda.

A sentença incorre em nulidade ao apreciar questões de fato e cálculos apresentados pela parte autora sem conceder à parte contrária oportunidade para apresentação de contestação, provas e argumentos capazes de influenciar na formação do convencimento judicial.

O processo civil contemporâneo exige a participação efetiva das partes na formação da decisão judicial, sendo vedada a prolação de decisão surpresa, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Configurada a violação aos arts. 10 e 933 do CPC, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, I, e 933. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n. 8001970-75.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
DINAH DEUSA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.